Tribunal: TJMT
Processo: 0006951-70.2017.8.11.0086
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006951-70.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração, Demissão ou Exoneração, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IZILEIDE RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 871.047.841-87 (APELADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), POLLIANNA MESQUITA DE MORAES - CPF: 015.323.991-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS )

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SEM PRÉVIA SINDICÂNCIA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O Processo Administrativo Disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. A instauração do
PAD
constitui um verdadeiro dever do Administrador, no entanto, este não pode haver ilegalidades, tornando-se um ato reprovável, que submetera a vítima a consequências prejudiciais.

No caso dos autos, é inconteste, que o PAD que gerou a exoneração da parte Autora se encontrava eivado de nulidade, não logrando êxito o Município em demonstrar a inocorrência do alegado dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Nova Mutum contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou PROCEDENTE a presente
Ação de Anulação de Processo Disciplinar Administrativo c.c Reintegração de Cargo, Pagamento de Vencimentos Atrasados e Danos Morais, com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Izileide Rodrigues Guimarães em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO a Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora desde o evento danoso, qual seja, o desligamento da autora do serviço público.

Sustenta o município que em nenhum momento o Município agiu com dolo, má-fé, ou propósito de prejudicar ou penalizar a recorrida e que ser submetido a processo administrativo disciplinar não gera por si só dano moral, na medida em que a administração tem o poder-dever de apurar os fatos cometidos por seus servidores que caracterizam, em tela, faltas funcionais.

Alega que apurar irregularidades no serviço público é obrigação do administrador, significa que não há espaço para que ele faça juízo de conveniência e oportunidade, sob pena de responder por condescendência criminosa caso não promova a apuração, e que no presente caso a requerente já foi reintegrada ao cargo de origem.

Assevera que a conduta do ente municipal e suas repercussões não ultrapassaram o campo do mero aborrecimento infligido à recorrente, e manter a condenação em danos morais, como arbitrado pelo MM. Juiz “a quo” resulta em nada mais nada menos que enriquecimento sem causa, posto que, repita-se, a servidora já foi reintegrada.

Requer, ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID. 102670981), manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Ação de Anulação de Processo Disciplinar Administrativo c.c Reintegração de Cargo, Pagamento de Vencimentos Atrasados e Danos Morais, com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Izileide Rodrigues Guimarães em desfavor do Município de Nova Mutum/MT.

Extrai-se da exordial, que a Autora é servidora pública do Município de Nova Mutum/MT, exercendo o cargo de merendeira desde a data de 03.08.1998 até a data de 03.08.2017, quando veio a ser demitida pela instauração de um processo administrativo disciplinar (Processo nº 022/2016 – Portaria nº 235 de 03/10/2016), visando a apuração de suposta prática de subtração de alimentos da dispensa do refeitório da Creche Municipal Mãe Amiga, supostamente cometido no exercício da sua função.

Continua, relatando que a demissão ocorreu de forma injusta, pois jamais praticou tais condutas e que o processo administrativo carecia de prova material da subtração e tampouco de que a Autora teria subtraído alimentos.

Alega que o referido processo administrativo é oriundo de uma denúncia anônima, com finalidade única e exclusiva de prejudicá-la, eis que vinha tendo problemas com as merendeiras do turno da tarde em decorrência do horário de trabalho.

Nesse contexto, pleiteou em sede de tutela de urgência a sua reintegração ao cargo no qual estava devidamente investida e, no mérito, pugnou pela procedência da ação, com a confirmação da liminar, a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 022/2016, a condenação do município Requerido ao pagamento das contraprestações devidas em razão do cargo público que deixou de receber no período que ficou afastada ilegalmente desde 03 de agosto de 2017, até sua efetiva reintegração no cargo idêntico ao que foi aprovado no concurso público, apurados os valores mês a mês e atualizados monetariamente, acrescido de juros moratórios de um por cento ao mês, bem como pela condenação do município ao pagamento a títulos de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O magistrado de primeiro grau em sentença parcial de mérito, declarou a nulidade do Processo Administrativo, determinado o pagamento de todas as verbas que teria direito desde o dia que foi afastada irregularmente, (03.08.2017), inclusive promoções e pagamento de seus vencimentos a partir de tal fato, com juros e correção monetária, bem como fora deferida a tutela de urgência pleiteada pela Autora, com a reintegração da servidora pública no cargo que ocupava.

Posteriormente, na analise do mérito JULGOU PROCEDENTE a presente Ação de Anulação de Processo Disciplinar Administrativo c.c Reintegração de Cargo, Pagamento de Vencimentos Atrasados e Danos Morais, com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Izileide Rodrigues Guimarães em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONFIRMOU a decisão liminar proferida às fls. 350/352, ratificando todos os seus fundamentos através desta sentença.

E ainda, CONDENOU a Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora desde o evento danoso, qual seja, o desligamento da autora do serviço público.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, o controle judicial dos atos administrativos disciplinares se limita ao campo da regularidade do procedimento, bem como a legalidade do ato, não sendo possível adentrar na análise do mérito administrativo.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a Apelada foi demitida pela instauração de um processo administrativo disciplinar (Processo nº 022/2016 – Portaria nº 235 de 03/10/2016), visando a apuração de suposta prática de subtração de alimentos da dispensa do refeitório da Creche Municipal Mãe Amiga, supostamente cometido no exercício da sua função.

Sabe-se também que o fora declarada a nulidade do Processo Administrativo, devido a ilegalidades em seu procedimento, determinado o pagamento de todas as verbas que teria direito desde o dia que foi afastada irregularmente, (03.08.2017), inclusive promoções e pagamento de seus vencimentos a partir de tal fato, com juros e correção monetária, bem como fora deferida a tutela de urgência pleiteada pela apelada, com a reintegração da servidora pública no cargo que ocupava.

Assim, de acordo com o exposto, e da decisão de 1º grau, possível concluir que a nulidade do PAD instaurado sem prévia Sindicância ou Investigação, o que contraria o disposto no Enunciado da Súmula 611, do Superior Tribunal de Justiça: "Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração."

Os fatos relatados na denúncia anônima são graves, sendo que deveriam e devem ser apurados pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT, contudo, com investigação ou sindicância preliminar prévia, de modo a verificar se os fatos narrados possuem um lastro probatório mínimo para embasar o PAD.

Colhe-se da decisão que deferiu a tutela antecipada:

“(...) Isto posto, Julgo Antecipadamente e Parcialmente Procedentes os Pedidos para DECLARAR a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, em consonância com a súmula n. 611 do Superior Tribunal de Justiça c.c art. 487, I c.c art. 355, I, ambos do CPC.

DETERMINAR com o trânsito em julgado desta decisão de mérito, o pagamento à Requerente Izileide Rodrigues Guimarães pelo Município de Nova Mutum/MT de todas as verbas que teria direito desde o dia que foi afastada irregularmente, que ocorreu no dia 03 de agosto de 2017, inclusive promoções e pagamento de seus vencimentos a partir de tal fato, com juros e correção monetária nos seguintes termos: “[...] As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018). “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (...) (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). (...)

DEFERIR a tutela antecipada para que ocorra a REINTEGRAÇÃO da servidora pública no cargo que antes ocupava, no prazo de 30 (trinta) dias, ante a verossimilhança das alegações pela fundamentação acima, bem como o perigo de dano, porque o afastamento por período maior somente irá contribuir para manter a situação de penúria da requerida.

Dando regular prosseguimento ao feito e considerando que não há questões processuais pendentes nos ditames do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido a existência e quantificação dos danos morais.

Determino a autora o ônus de comprovar a existência dos danos morais e extensão destes. (...)”

Pois bem.

No caso dos autos, o fato é inconteste, eis que o PAD que gerou a exoneração da parte Autora se encontrava eivado de nulidade, não logrando êxito o Município em demonstrar a inocorrência do alegado dano moral.

Nesse sentido, eis o entendimento do Tribunal de Justiça:

EMENDA ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR EFETIVO – REITEGRAÇÃO NO CARGO – FATO INCONTROVERSO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária, a exoneração indevida de servidor efetivo, privado do cargo e de sua remuneração em decorrência de ato da Administração Pública eivado de nulidade. (TJ-MT 000195048201281100032 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2021)

De tal modo, em razão a sua exposição social, o transtorno financeiro, eis a súbita perda do direito à percepção de verba de natureza eminentemente alimentar que lhe foram impostas com a nulidade de ato administrativo ensejador da exoneração da parte Autora.

Logo, atingida a honra da demandante por ato ilícito reconhecido judicialmente, é devido o pagamento de danos morais pelo ente municipal.

Nesse prisma, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto que condenou o requerido a indenização por danos morais.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso do Município de Nova Mutum
, ratificando a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Posto isso, nego provimento ao recurso do Município de Nova Mutum, ratificando a sentença recorrida
.

Inicialmente, anoto que, a pretensão de nulidade do ato de demissão imposta a Izileide Rodrigues Guimarães, com reintegração ao cargo de Merendeira, foi decidida em julgamento antecipado parcial do mérito, ocorrido na data de 4 de outubro de 2019, cujo dispositivo é o seguinte:

[...] Isto posto, julgo antecipadamente e parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar, em consonância com a súmula n. 611 do Superior Tribunal de Justiça c.c art. 487, I c.c art. 355, I, ambos do CPC.

Determinar com o trânsito em julgado desta decisão de mérito, o pagamento à Requerente Izileide Rodrigues Guimarães pelo Município de Nova Mutum/MT de todas as verbas que teria direito desde o dia que foi afastada irregularmente, que ocorreu no dia 03 de agosto de 2017, inclusive promoções e pagamento de seus vencimentos a partir de tal fato, com juros e correção monetária nos seguintes termos:

‘[...] As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]’ (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

‘(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.’ (...) (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Deferir a tutela antecipada para que ocorra a reintegração da servidora pública no cargo que antes ocupava, no prazo de 30 (trinta) dias, ante a verossimilhança das alegações pela fundamentação acima, bem como o perigo de dano, porque o afastamento por período maior somente irá contribuir para manter a situação de penúria da requerida.

Dando regular prosseguimento ao feito e considerando que não há questões processuais pendentes nos ditames do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito por saneado. [...]. (Id. 102158460 – fls. 173/174).

Contra essa decisão, o Município de Nova Mutum não interpôs o recurso cabível (Código de Processo Civil, artigo 356, § 5º), logo, não é juridicamente admissível rediscutir matéria já decidida anteriormente.

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 .

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.

§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

Após a fase de instrução, prolatou-se a sentença em relação à questão remanescente (pedido de dano moral decorrente da demissão do cargo público), cuja parte dispositiva está assim redigida:

[...] Diante do exposto, julgo procedente a presente ação de anulação de processo disciplinar administrativo c.c reintegração de cargo, pagamento de vencimentos atrasados e danos morais, com pedido de tutela antecipada ajuizada por Izileide Rodrigues Guimarães em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

Confirmar a decisão liminar proferida às fls. 350/352, ratificando todos os seus fundamentos através desta sentença.

Condenar a Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora desde o evento danoso, qual seja, o desligamento da autora do serviço público.

Condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Datado e assinado digitalmente. [...]. (Id. 102158461 – fls. 6).

Pois bem.

O fundamento primordial da decisão parcial de mérito, que decretou a nulidade do processo administrativo disciplinar, senta praça no fato de que, não houve instauração prévia de sindicância ou investigação para apuração da
denúncia anônima
:

[...] Da instauração do PAD com base em denúncias anônimas.

Acolho a nulidade apresentada pela parte autora, determinando o retorno da parte requerente ao trabalho imediatamente, em razão de o PAD ter sido instaurado sem prévia Sindicância ou Investigação, o que contraria o disposto no Enunciado da Súmula 611, do Superior Tribunal de Justiça:

‘Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.’

Os fatos relatados na presente denúncia anônima são graves, sendo que deveriam e devem ser apurados pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT, contudo, com investigação ou sindicância preliminar prévia, de modo a verificar se os fatos narrados possuem um lastro probatório mínimo para embasar o PAD. [...]. (Id. 102158460 – fls. 173).

No entanto, a circunstância de ter sido constatada a existência de irregularidade no processo administrativo disciplinar não configura,
de per si
, dano extrapatrimonial passível de indenização, mormente, porque, sequer foi analisado o fato imputado à apelada (
subtração de alimentos da merenda escolar
).

A Câmara, em situação semelhante, decidiu a questão acerca do não cabimento de indenização por danos morais:

[...] A demissão de servidor público efetivo somente poderá se dar mediante a apuração da falta mediante a instauração de Processo Administrativo Disciplinar no qual é garantido o contraditório e ampla defesa, o que não foi observado no caso.

A Anulação do ato de demissão tem como consequência o retorno do servidor ao
status quo
, assegurando-lhe a recomposição de seus direitos, inclusive de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos no período em que esteve afastado.

Não há que se falar no caso em danos morais passíveis de indenização uma vez que não foi analisado o mérito do ato administrativo, mas sim sua desobediência a forma legal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1134-43.2018.8.11.0004, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 29 de junho de 2021). [sem negrito no original]

[...] O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88297/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 2 de outubro de 2018).

[...] A aplicação da penalidade de demissão a servidor, sem antecedentes e circunstâncias agravantes, que viola deveres funcionais não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a impor a nulidade do ato administrativo e a reintegração no cargo.

O ato precedido de regular processo administrativo, ainda que de rigor excessivo, não caracteriza, por si só, a violação a um dos atributos da personalidade, a autorizar a indenização por danos morais. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 93280/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 8 de março de 2016).

Por fim, anoto que, por se tratar a apelada de beneficiária da gratuidade da justiça, logo, não se cuida de hipótese de restituição das custas e despesas processuais, em sentido lato, antecipadas por ela no curso do processo, incabível a condenação do Município ao pagamento das custas judiciais, porque é isento, nos termos do artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; [...].

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para excluir a condenação em danos morais, bem como a obrigação de pagar as custas judiciais.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 14 DE JUNHO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Izileide Rodrigues Guimarães ingressou com a Ação de Anulação de Processo Disciplinar Administrativo c/c Reintegração de Cargo, Pagamento de Vencimentos Atrasados e Danos Morais, com pedido de Tutela Antecipada, em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, arguindo ser servidora pública do Município demandado, tendo em exercido o cargo de merendeira de 3.8.1998 a 3.8.2017, quando foi demitida em decorrência de um processo administrativo disciplinar (Processo nº 022/2016 – Portaria nº 235 de 03/10/2016), instaurado sob o fundamento da suposta prática de subtração de alimentos da dispensa do refeitório da Creche Municipal Mãe Amiga, no exercício da função.

A autora afirmou ter sido acusada injustamente, pois jamais teria praticado tais condutas e defendeu que o processo administrativo estava eivado de vícios, sobretudo, porque carente de provas materiais.

Por essas razões, pleiteou a condenação do município Requerido ao pagamento das contraprestações que deixou de receber no período em que ficou afastada, desde 3 de agosto de 2017, até sua efetiva reintegração em cargo idêntico àquele em que fora aprovada no concurso público, apurados os valores mês a mês e atualizados monetariamente, acrescido de juros moratórios de um por cento ao mês, bem como o pagamento, a títulos de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em tutela antecipada, o Juízo
a quo
declarou a nulidade do Processo Administrativo, determinou o pagamento de todas as verbas a que a autora teria direito, desde o dia que foi afastada irregularmente, (3.8.2017), inclusive promoções e pagamento de seus vencimentos, com juros e correção monetária, bem a reintegração da servidora pública no cargo outrora ocupado.

Ao final, JULGOU PROCEDENTE os pedidos autorais, ratificando os termos da decisão liminar, e condenou o Município requerido, ainda, a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescido de juros de mora desde o evento danoso, qual seja, o desligamento do serviço público.

Inconformado,
o Município de Nova Mutum interpôs Recurso de Apelação, aduzindo não ter agido com dolo, má-fé, ou propósito de prejudicar ou penalizar a recorrida, que a submissão daquela a processo administrativo disciplinar não geraria por si só dano moral.

Contrarrazões juntadas pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirmou a ausência de interesse público ou social a demandar a sua intervenção.

Iniciado o julgamento, o Insigne
Relator
, o Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, negou provimento ao apelo, de modo a preservar a sentença hostilizada. O
Primeiro Vogal
, o Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, entendeu por bem
excluir a condenação em danos morais, bem como a obrigação de pagar as custas judiciais
, ao passo que o
Segundo Vogal
, o Doutor
Alexandre Elias Filho
, acompanhou a relatoria.

Ante à divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Superadas questões preliminares, atenho-me ao ponto de divergência: o cabimento, ou não, da indenização a título de dano moral.

Sobre a matéria, sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamento administrativo, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar independe de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são ocorrência do dano, nexo causal entre o eventus domni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

(In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, págs. 896 a 900).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões, que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado será responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado danos e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração, cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Compulsando os autos, verifica-se que a demissão em questão foi promovida em razão de uma denúncia anônima, que deu ensejo à instauração de um Processo Administrativo Disciplinar, o qual, entrementes, não foi precedido de qualquer procedimento investigatório ou Sindicância.

Diante disso, desde o exame liminar, fora decretada a nulidade do aludido PAD, determinando-se o pagamento dos valores não pagos durante o afastamento da servidora, que tornou ao
status quo
, retomando o seu posto de trabalho.

Remanesceu, então, a análise do pedido de indenização por dano moral.

Tanto o Juízo de Primeiro Grau, quanto o Insigne relator deste apelo, entenderam ser devida a compensação moral pelos fatos narrados.

O Eminente Primeiro Vogal, todavia, divergiu do entendimento, fundamentando que “
a circunstância de ter sido constatada a existência de irregularidade no processo administrativo disciplinar não configura,
de per si
, dano extrapatrimonial passível de indenização, mormente, porque, sequer foi analisado o fato imputado à apelada (
subtração de alimentos da merenda escolar
).”

Ao meu ver, é importante atentarmo-nos ao fato de que a apelada, repentinamente, se viu afastada do trabalho, por conta de um procedimento que,
a posteriori
, foi tido como nulo, sendo-lhe relegado o desemprego, de
03/08/2017 até
04/10/2019, quando lhe fora deferida a tutela antecipatória. Ou seja, factível enxergar que, para a apelada, foram longos 14 meses de incerteza, como visto, não imputados segundo o processo devido e regular, quiçá, justo.

A propósito, em situação similar, este Sodalício assim já decidiu:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR EFETIVO – REITEGRAÇÃO NO CARGO – FATO INCONTROVERSO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária, a exoneração indevida de servidor efetivo, privado do cargo e de sua remuneração em decorrência de ato da Administração Pública eivado de nulidade.

(TJ-MT 000195048201281100032 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/3/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/3/2021). (Destaquei)

Por essa razão, hei por bem reconhecer como devida a condenação tal como fixada pelo Juízo de Primero Grau.

Forte nessas razões, peço vênia ao Primeiro Vogal, para alinhar-me ao entendimento dos Insignes Relator e Segundo Vogal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Nova Mutum, para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022